Tribunal: TJDFT
Processo: 0752603-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752603-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANDERLEI ROSA PONTES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 178827939, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Vanderlei Rosa Pontes, rejeitou a impugnação manejada pelo Agravante. Sustenta, em resumo, que a r. decisão deve ser revista quanto ao excesso de execução. Argumenta que, conforme demonstrado, a parte Exequente efetuou os cálculos fundado na falsa premissa de que a retenção sobre as parcelas de auxílio creche/auxílio pré-escola ocorreu mediante aplicação da alíquota máxima de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento). Defende que o cálculo deve considerar os descontos efetivamente realizados, especialmente em função da alíquota progressiva do Imposto de Renda. Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Nesta fase de análise perfunctória, assiste razão ao Distrito Federal quando pleiteia que seja aferida, no caso sob exame, o percentual de retenção de Imposto de Renda que efetivamente incidiu sobre cada parcela dos auxílios. Como destacado no parecer juntado pelo Agravante (ID 54298512), em razão da progressividade do imposto, a apuração da importância devida deve observar “os percentuais de cada faixa sobre os valores que ultrapassam as respectivas faixas”, de modo a obter a “alíquota efetiva”. Portanto, afigura-se presente a probabilidade do direito. E, da mesma forma, o periculum in mora se evidencia, uma vez que o d. Juízo a quo determinou que fossem efetivadas as medidas necessárias ao pagamento dos valores pleiteados, independente da preclusão da r. decisão agravada. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender o processo de origem até o julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator